Tribunal: STF
Processo: ARE 1523659
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA DESERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HIV. RECONHECIMENTO DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO CONCEDIDA INDEPENDENTE DE CONTEMPORANEIDADE OU RECIDIVA DA DOENÇA. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ ETJSP. RECURSO INOMINADO CONHECIDO EIMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto pela FUNSERV contra sentença que reconheceu o direito da autora, pensionista de servidor público estadual e portadora de HIV, à isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de pensão, determinando a cessação da retenção do tributo e a restituição dos valores indevidamente descontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão central consiste em determinar o cabimento da isenção de imposto de renda com base no diagnóstico de HIV, bem como definir o termo inicial da restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da legislação aplicável e dos precedentes judiciais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A autora, diagnosticada com HIV, faz jus à isenção de imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei nº7.713/1988, que concede isenção a portadores de doenças graves, como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença, conforme a Súmula 627 do STJ.



    A comprovação da doença pode ser feita por laudos médicos particulares e não requer a realização de perícia oficial, conforme dispõe a Súmula 598 do STJ.



    O termo inicial da restituição dos valores indevidamente descontados é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo TJSP, sendo desnecessário aguardar a emissão de laudo oficial ou o requerimento administrativo.



    A FUNSERV, na qualidade de gestora da pensão e responsável pela retenção do imposto de renda, é parte legítima para figurar no polo passivo e restituir os valores cobrados indevidamente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso inominado improvido. Sentença mantida.



    Tese de julgamento:



    O pensionista de servidor público portador de HIV tem direito à isenção do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de pensão, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, conforme a Súmula 627 do STJ. 



    A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer a partir da data do diagnóstico médico, sendo desnecessária a realização de perícia oficial ou a apresentação de requerimento administrativo prévio.



    Legislação relevante citada:



    Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.



    Código Tributário Nacional (CTN), art. 111, II.



    Jurisprudência relevante citada:



    STJ, Súmula 598: ‘É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.’



    STJ, Súmula 627: ‘O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.’



    STJ, AgInt no PUIL n. 3.256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/03/2023.



    STJ, AgInt no PUIL n. 2.774/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 30/08/2022.



    TJSP, Recurso Inominado 1041210-51.2023.8.26.0602, Rel. Fábio Fresca, j. 25/04/2024.



    TJSP, Recurso Inominado 1001038-19.2024.8.26.0348, Rel. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 10/06/2024” (e-doc. 15).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 5º, incs. XXII e XXXV, da Constituição da República. Sustenta que a ação foi ajuizada sem que tivesse ciência do quadro patológico da recorrida, pois não houve anterior pedido administrativo visando à concessão da isenção do imposto de renda. Aduz, ainda, ter repassado os valores descontados à Receita Federal do Brasil, não tendo o montante entrado em seus cofres (e-doc. 17).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Ocorre que o art. 5º, incs. XXII e XXXV, da Constituição da República, não foi prequestionado e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas normas.



    6. Por mais que, no acórdão recorrido, se tenha considerado prequestionada toda a matéria suscitada no recurso inominado, observa-se que os referidos dispositivos constitucionais não foram nele indicados, revelando inovação argumentativa trazida à balha somente nas razões do extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator